Tribunal: TJES
Processo: 5016801-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016801-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEUZA TEODORO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TEMA 1234 STF –
CUSTO
ANUAL DO TRATAMENTO SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº1.366.243, de repercussão geral reconhecida (Tema 1234), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.

2. Operou o Pretório Excelso, contudo, a modulação dos efeitos do julgado, a fim de que aplicação da tese de deslocamento da competência se dê apenas nas demandas relacionadas a medicamento não incorporado ao SUS ajuizadas após a data de publicação do julgamento (19/09/24).

3. Na hipótese dos autos, verifica-se a partir do valor informado pela própria agravada e das informações prestadas no parecer da Secretaria de Saúde, que o medicamento possui registro na ANVISA, não se encontra padronizado no SUS e o tratamento recomendado possui um custo anual de cerca de R$643.000,00 (seiscentos e quarenta e três mil reais), superior, portanto ao teto de 210 salários mínimos (R$296.520,00 em 2024, ano de ajuizamento).

4. Considerando a publicação do referido julgamento em 19/09/24 e o ajuizamento do feito de origem em 1º de outubro de 2024 – data, portanto, posterior – impõe-se a aplicação da tese relativa ao deslocamento da competência da Justiça Federal.

5. Recurso provido. Decisão reformada para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e, via de consequência, reconhecer a incompetência absoluta desta Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016801-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
NEUZA TEODORO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
NEUZA TEODORO DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
colimando a condenação deste ao fornecimento do medicamento BRENTUXIMAB 50MG na frequência e quantidades indicadas pelos médicos que lhe assistem.

Narra a exordial que a autora, trabalhadora rural, foi diagnosticada com “
Linfoma de Hodgkin clássico, subtipo esclerose nodular, tratada com ABVD e com quadro
de
doença refratária”.

Em razão da recidiva precoce da doença, foi indicado pelos médicos o tratamento com a medicação BRENTUXIMAB 50MG, que possui alto custo (cerca de R$20.000,00 a ampola).

Uma vez que não possui condições de arcar com os gastos do referido tratamento, ajuizou a demanda de origem pleiteando o seu fornecimento pelo
ESTADO.

O juízo a quo proferiu a decisão de Id 52022770 deferindo o pedido liminar autoral para determinar que o requerido, ora agravante, fornecesse, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento conforme prescrição médica.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este Agravo de Instrumento de Id 10523355, sustentando, em síntese, que:
I)
a Justiça Estadual é incompetente para julgar e processar a demanda de origem, uma vez que o medicamento pleiteado é de natureza oncológica, possui custo anual superior a 210 salários mínimos e, assim, deve ser financiado e adquirido pela União, devendo o feito, portanto, ser remetido à Justiça Federal, ante o litisconsórcio passivo necessário e o decidido no julgamento do Tema 1234 pelo STF;
II)
devem ser comprovados os requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 6 pelo STF;
III)
deve ser aplicado o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG no cumprimento da decisão judicial;
I
V)
existe risco de prejuízo ao erário.

Pois bem. De início, com relação ao argumento de que esta Justiça Estadual seria incompetente para processar e julgar a demanda de origem, importa pontuar que por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº1.366.243, de repercussão geral reconhecida (Tema 1234), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses a respeito da competência para julgamento de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados perante Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde:

I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. [...] (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, verifica-se a partir do valor informado pela própria agravada e das informações prestadas no parecer da Secretaria de Saúde (Id 54550733), que o medicamento possui registro na ANVISA, não se encontra padronizado no SUS e o tratamento recomendado possui um custo anual de cerca de R$643.000,00 (seiscentos e quarenta e três mil reais), superior, portanto, ao teto de 210 salários mínimos (R$296.520,00 em 2024, ano de ajuizamento) estabelecido no julgado.

Tal situação, ensejaria, desde logo, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos da tese fixada pelo STF.

Ocorre que, no julgamento do Tema 1.234, o Ilustre Relator, Ministro Gilmar Mendes, fez constar em seu voto de relatoria o seguinte trecho:

“Quanto a estes processos e unicamente quanto à competência jurisdicional, para que não haja qualquer prejuízo às partes, mais notadamente os milhares de cidadãos brasileiros que ajuizaram ações em foros competentes, de acordo com a cautelar firmada por mim e ratificada pelo Plenário do STF, tenho que, diante das dramáticas situações de saúde e de vida presentes em cada demanda e, considerando os posicionamentos recentes do STF sobre a consequência do julgamento pelo STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, tenho que
os efeitos dos acordos, unicamente quanto à modificação de competência (item 1, caput, da tese a seguir proposto), somente incidirão sobre os processos ajuizados após a publicação da ata deste julgamento.

Dito de outro modo: serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento.
Consequentemente, os feitos ajuizados até tal marco deverão atender os efeitos da cautelar deferida nestes autos e homologada pelo Plenário do STF, mantendo-se onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente), todavia, aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos acordos”.

Registro que a modulação dos efeitos se deu tão somente em relação aos medicamentos não incorporados na política pública do SUS, sendo esse justamente o caso dos autos.

Considerando a publicação do referido julgamento em 19/09/24 e o ajuizamento do feito de origem em 1º de outubro de 2024 – data, portanto, posterior – impõe-se a aplicação da tese relativa ao deslocamento da competência da Justiça Federal.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes, como se pode observar da seguinte ementa de julgado,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1234 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos por Ary Dias Batista contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que determinou a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, nos autos da ação originária de fornecimento de medicamento (Rituximabe) ajuizada contra o Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo e à remessa à Justiça Federal; e (ii) verificar a aplicação do Tema 1234 do STF no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado foi proferido antes da publicação do julgamento do Tema 1234 pelo STF, mas a questão deve ser reexaminada em razão do caráter vinculante do precedente (CPC, art. 927,

III). 5. O medicamento Rituximabe está incorporado ao SUS, conforme relatórios da CONITEC, sendo disponibilizado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A. 6. A tese firmada no Tema 1234 do STF estabelece que demandas relativas a medicamentos incorporados ao SUS devem tramitar na Justiça Federal, com a União incluída no polo passivo, salvo modulação de efeitos restrita a medicamentos não incorporados. 7. A modulação de efeitos do STF não se aplica ao caso concreto, uma vez que o medicamento pleiteado está incorporado ao SUS, afastando a competência da Justiça Estadual. 8. Os embargos de declaração merecem parcial provimento apenas para complementar a fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado final, que determina a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Medicamentos incorporados ao SUS devem ser pleiteados perante a Justiça Federal, com inclusão da União como parte necessária no polo passivo, nos termos do Tema 1234 do STF.
2. A modulação de efeitos do Tema 1234 não se aplica a medicamentos incorporados ao SUS, limitando-se a medicamentos não incorporados ajuizados antes da publicação da ata do julgamento do mérito.
(TJ/ES. Embargos de Declaração no Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº5005448-30.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Marianne Júdice de Mattos. Data de Publicação: 16/12/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e, via de consequência, reconhecer a incompetência absoluta desta Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em tempo, vale destacar que o fornecimento do medicamento deverá ser mantido até nova análise da matéria pela Justiça Federal.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.